Tribunal: TJDFT
Processo: 0725010-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. ARTIGOS 300 E 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PAGAMENTO REALIZADO. ENTREGA NÃO OCORRIDA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GARANTIDORA. RESOLUÇÃO 3.954/2011 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL.
1. Caso em que foi firmado contrato de câmbio para liquidação futura com a empresa IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ou J&B TURISMO mediante o pagamento adiantado da quantia em moeda nacional. Na data de liquidação do contrato de câmbio, a empresa descumpriu referido ajuste. A parte pede o deferimento do arresto liminar para se determinar o imediato bloqueio judicial de ativos financeiros.
2. Há plausibilidade na tese da autora e risco de as agravadas não cumprirem a obrigação ficando caracterizado o risco de ineficácia da pretensão de restituição.
3. A Resolução 3.954/2011 do Banco Central do Brasil estipula que a figura de correspondente de ações de câmbio por parte das corretoras assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade e a segurança das transações realizadas. Dentre as atividades de atendimento, consta a realização de operações de câmbio de responsabilidade da instituição contratante.
4. Diante dessa moldura normativa, a Corretora de Câmbio assume a inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por seu correspondente contratado. Desta feita, revela-se possível a existência de responsabilidade solidária entre as agravadas independentemente das datas dos depósitos.
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.